Tribunal: STF
Processo: RE 1472198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO PRIVADO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO PREMATURO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM REJEITADOS. CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CDC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Desnecessária a ratificação do recurso de apelação interposto antes do julgamento com rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, por não se vislumbrar prejuízo. Precedentes do STJ. Contrato de plano de saúde. Negativa indevida de cobertura. Incidência da Lei nº 9.656/98 ao caso dos autos. Súmula nº 100, do Tribunal. Plano-referência (arts. 10 e 12). Plano que deve cobrir os exames necessitados pela autora. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Típica relação de consumo. Questão sumulada pelo STJ. Incidência das regras protetivas ao caso dos autos. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 15).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o 
inc. XXXVI  do art. 5º da Constituição da República sob o argumento de que “o presente recurso versa sobre matéria de cunho estritamente de direito, qual seja, e principalmente, a questão da retroatividade da Lei 9656/98 aos contratos anteriores não adaptados, em detrimento do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” (fl. 3, e-doc. 23).



    Assevera que “denegar seguimento ao presente recurso neste E. TJ/SP sob a justificativa de ausência de vulneração aos dispositivos constitucionais mencionados será incorrer em flagrante usurpação de competência, pois, como dito, a apreciação meritória quanto à efetiva ofensa à Constituição Federal cabe ao E. STF” (fl. 4, e-doc. 23).



    Afirma “trata[r]-se de ação em que a Recorrida pretende a cobertura de exame de ressonância magnética, inobstante expressa exclusão contratual. O pleito autoral foi julgado improcedente em primeira instância, sendo que em segunda instância foi dado provimento à apelação interposta pela parte adversa, julgando o feito procedente” (fl. 6, e-doc. 23).



    Ressalta que “a questão relacionada aos contratos antigos de plano de saúde é tormentosa e demonstra a repercussão geral, tendo o C. STF entendido que os contratos celebrados anteriores à Lei 9.656/98, e não adaptados, não se submetem à aplicação de tal lei. (...) o que não é o caso dos autos, pois o contrato foi firmado antes da Lei 9656/98, no ano de 1994” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Pede seja “o presente recurso conhecido e provido, afastando a decisão de que o contrato deve garantir, sem limites, tratamento sobre o qual consta exclusão expressa, pois fere o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), uma vez que a própria lei 9.656/98 limitou sua aplicação aos contratos firmados em data posterior ao da referida norma. (...) para, primeiramente, anular o acórdão, devolvendo o feito ao TJ/SP para expressa apreciação da matéria lançada. Assim não sendo, para reformar o v. acórdão combatido, sanando os expressos vícios e ofensas a todas as disposições constitucionais aqui explanadas” (fls. 20-21,  
e-doc. 23). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 22.3.2016 
(fls. 21-24, e-doc. 24).



    4. Em 15.6.2016, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem determinou a suspensão do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia pelo “Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 578801/RS, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, por acórdão publicado em 31/10/2008, substituído pelo recurso extraordinário 948634/RS (originalmente autuado como agravo em recurso extraordinário 649845/SP), reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes de sua vigência” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Em 7.10.2021, em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Privado manteve o acórdão anterior, nestes termos:



    “Apelação. Plano de Saúde. Reexame da matéria relativa à aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes de sua vigência. Juízo de retratação, em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC.



    Contrato de plano de saúde. Negativa indevida de cobertura. Incidência da Lei nº 9.656/98 ao caso dos autos. Súmula nº 100, do Tribunal. Plano-referência (arts. 10 e 12). Plano que deve cobrir os exames necessitados pela autora. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Típica relação de consumo. Questão sumulada pelo STJ. Incidência das regras protetivas ao caso dos autos. Entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS (Tema 123), que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos. Reapreciação da questão nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC. Acórdão mantido. Hipótese em que o teor do julgamento do recurso sob o rito repetitivo não implica em alteração do julgado de modo que se ratifica a decisão de fls. 223/228.



    Manutenção do Acórdão. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 33).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Descabe o argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa, assim como afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.174/176, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação liminar da tutela obrigacional sem oitiva da parte contrária movida por Noemia do Carmo Castilho Arrebola em face de Centro Trasmontano de São Paulo, que julgou improcedente a ação e tornou sem efeito a antecipação de tutela concedida (...)



    Diante da disposição expressa dos artigos 927 e 489, VI, ambos do CPC (Lei nº 13.105/2015), sobre o caráter vinculativo das decisões oriundas dos Tribunais Superiores em julgamento de demandas repetitivas, não há mais espaço para manifestações em sentido contrário às situações mencionadas no Acórdão paradigma.



    (...) o afastamento da aplicabilidade da Lei de Planos de Saúde não altera a conclusão do julgado acerca da abusividade da recusa de cobertura do tratamento pela parte ré, eis que na execução do contrato devem ser observados os princípios de probidade e boa-fé, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor.



    No caso, a relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento ao editar a Súmula nº 469: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’.



    (...) Segundo consta dos autos, a autora tem contrato de plano de saúde com a ré desde 1994 e necessitou ser atendida em situação emergencial em determinado hospital, ocasião em que precisou ser submetida a exames médicos denominados Colangio Ressonância e Ressonância do Abdome superior, mas a cobertura contratual foi negada.



    Na contestação, a ré alegou que o contrato da autora é antigo, não adaptado à Lei nº 9.656/98, mas a tese não se sustenta diante da jurisprudência sedimentada pelo Tribunal através da Súmula nº 100: ‘O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais’.



    (...) A par disso, também incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor. E nesse ponto, a exclusão de cobertura imposta pela ré ofende a regra do art. 51, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que ‘restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual’.



    Portanto, não se pode negar a cobertura contratual dos exames necessitados pela autora, de modo que a negativa da ré foi abusiva, indevida e ilegal.



    Por fim, note-se que a autora é idosa, de modo que se permite a manutenção do acórdão sem qualquer alteração daquilo que fora decidido por esta C. Câmara, porquanto o próprio precedente vinculante que ensejou este reexame autoriza a aplicação de normas supervenientes aos contratos firmados antes de iniciada a vigência de Lei n. 9.656/98 em casos específicos” (fls. 2, 3, 4, 5, e-doc. 33).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.078/1990 e 9.656/1998) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do Contrato do Plano de Saúde, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.431-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.413.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados –, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.377.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Consumidor. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Inadmissibilidade. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.147.251-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).    



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora